Tribunal: STF
Processo: AI 262329
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. RENOVAÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
        Acórdão fundado na inexistência de elementos fáticos
necessários à renovação da Taxa de Licença, Localização e
Funcionamento. Matéria que demanda reexame de fatos e provas, o
que acarreta a incidência do óbice da Súmula 279-STF.
        Agravo regimental que se nega provimento.